Tribunal: TJDFT
Processo: 0728934-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728934-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA UCHOA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LARISSA UCHOA CAVALCANTE, contra a decisão de ID 61510133 - Pág. 2, proferida pelo Juízo da 15a Vara de Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória de n. 0704657-66.2023.8.07.0001, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifica-se que existem questões pendentes a serem analisadas. A ré/reconvinte requer, no ID 174584945, a gratuidade da justiça. Deve, portanto, comprovar a alegada hipossuficiência, juntando documentos que comprovem sua renda, tais como carteira de trabalho, contracheques, extratos bancários, declarações de imposto de renda, entre outros. Prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, INDEFIRO a prova pericial requerida no ID 186537423, considerando que não se evidencia a necessidade de produzir outras provas além daquelas que estão acostadas aos autos. Juntados os documentos pertinentes à gratuidade da justiça ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos para Decisão. No agravo de instrumento (ID 61510129), a agravante alega que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de produção de prova pericial, violou os direitos ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que a perícia se mostra necessária para aferir a correção ou não das taxas e juros aplicados nos contratos de mútuo firmados entre as partes. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a produção da prova pericial. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 62292997 e ss). O agravado ofereceu contrarrazões, requerendo o não conhecimento do agravo, por não incidir nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 65243193). É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, considerando que a pretensão da agravante é reformar decisão que indeferiu pedido de prova pericial, a situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não sendo possível conhecer do recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. De toda forma, não se verifica a urgência que autorize o questionamento da decisão por meio de agravo de instrumento, notadamente porque o Juízo a quo, a quem incumbe conduzir a instrução probatória da fase cognitiva, observou a desnecessidade de produzir outras provas além daquelas que estão acostadas aos autos. Assim, eventual insurgência sobre a questão pode ser veiculada em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator